Tribunal: TJES
Processo: 5010283-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010283-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
AGRAVADO: KETLIN SOUZA ALVES FARIA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
As razões de decidir foram fundamentadamente externadas pelo Juízo
a quo,
não se revestindo de plausibilidade a arguição do vício de nulidade da Decisão por ausência de fundamentação.

III.
Conforme exaustivamente explicitado no Acórdão combatido, a bactéria
Staphylococcus aureus
, contraída pela Autora, ora Recorrida, e causadora da infecção pós-operatória, possui como principal reservatório a pessoa humana, de modo que, a doutrina especializada afirma que, nos hospitais, os reservatórios do mencionado microrganismo são representados pelos pacientes colonizados, funcionários e pelo próprio ambiente, em que a bactéria
Staphylococcus aureus
é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares.

IV.

Na medida em que a bactéria em análise
é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares
, bem como, os relatos da Autora/Recorrida, no sentido de os cuidados no procedimento pós-operatório foram desprovidos da higiene que a situação demanda, e, ainda,
demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, resta imperiosa a manutenção da Decisão de Primeiro Grau, que inverteu o ônus probatório na origem.

V.
Não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VI.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5162088) em face do
ACÓRDÃO
(ID 5040787) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3591488) interposto pelo Recorrente, em razão da
DECISÃO
(ID 3591587) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
ajuizada por
KETLIN SOUZA ALVES FARIA
em face da Recorrente, cujo decisum realizou
“à inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)

“a decisão de primeiro grau foi omissa quanto a diversas questões de fato e de direito sobre os quais se ancoram as regras de inversão do ônus da prova”,
de modo que
“ao manter inalterada a decisão recorrida, tanto o voto condutor como a ementa não enfrentam a questão inerente à nulidade da decisão recorrida, apesar de devidamente suscitada nas razões recursais”;
II)

“A decisão de piso tratou da inversão do ônus de forma genérica, sem indicar os elementos concretos e individuais da demanda que justificariam o seu deferimento”.

A propósito, trago à colação a
Ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONCISÃO E BREVIDADE DO PRONUNCIAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
VEROSSIMILHANÇA QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA LITIGANTE.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS NO PÓS OPERATÓRIO. BACTÉRIA
STAPHYLOCOCCUS AUREUS.
DIFICULDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS TÉCNICAS POR PARTE DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação.

I.I.
Embora

o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabeleça que todas as Decisões proferidas pelo Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, certo é que, não haverá nulidade quando a fundamentação, ainda que concisa ou contrária aos interesses da parte, seja suficiente para a solução da controvérsia.

I.II.
In casu
, extrai-se da simples leitura do inteiro teor da Decisão recorrida, que as razões de decidir foram fundamentadamente externadas pelo Juízo a quo, não se revestindo de plausibilidade a arguição do vício em tela.

I.III.
Preliminar Rejeitada.

II. Mérito.

II.I.
Nos lindes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a critério de juiz, segundo a verossimilhança das alegações ou baseado na hipossuficiência das partes, poderá ser determinada a inversão do ônus da prova, facilitando, assim, a defesa dos direitos consumeristas pleiteados.

II.II.
Na hipótese, narra a Autora, em sua exordial, que no pós operatório da cirurgia cesariana realizada nas dependências da Recorrente, os médicos e enfermeiros responsáveis pelos seus cuidados não utilizaram luvas para tocar a paciente ou para manusear os medicamentos, sendo narrado, ainda, que sentiu fortes dores abdominais quando ainda estava internada na Maternidade, e, mesmo relatando mencionadas dores aos médicos, recebeu alta. Neste contexto, afirma que dois dias depois de sua alta, com o agravamento de suas dores e febre, teve que ser internada, em razão de quadro grave causado por infecção bacteriana.

II.III.
A bactéria
Staphylococcus aureus
, contraída pela Autora, ora Recorrida, e causadora da infecção pós-operatória, possui como principal reservatório a pessoa humana, onde este microrganismo é o agente mais comum de infecções piogênicas. A doutrina especializada afirma que, nos hospitais, os reservatórios do mencionado microrganismo são representados pelos pacientes colonizados, funcionários e pelo próprio ambiente, em que a bactéria
Staphylococcus aureus
é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares.

II.IV.
In casu,
constata-se dos autos originários que
a Autora realizou cesária no dia 06.01.2018 (ID 3591495, pág. 14), recebendo alta no dia 08.01.2018 (ID 3591496, pág. 01), mesmo sentindo fortes dores na região abdominal, tendo sido internada dois dias depois, em 10.01.2018, por conta da bactéria
Staphylococcus aureus
(ID 3591497, págs. 08/09)
.

II.V.
Considerando que a bactéria em análise
é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares
, bem como, os relatos da Autora, no sentido de os cuidados no procedimento pós-operatório foram desprovidos da higiene que a situação demanda, e, ainda,
demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, entendo que resta imperiosa a manutenção da Decisão combatida.

II.VI.
Verifica-se a plausibilidade e verossimilhança do pedido de inversão do ônus probatório formulado pela Autora, na medida em que apontados diversos erros no procedimento médico (cesária) a que foi submetida, assim como falha nas prestação do serviço hospitalar, sobretudo no período pós-operatório, quando surgiram as complicações decorrentes da cirurgia, inclusive, com o surgimento de quadro infeccioso por bactéria.

II.VII.
Restou postulada a realização de prova pericial, circunstância que demandaria sacrifício desproporcional por parte da Recorrida, no tocante ao exercício do ônus probatório, notadamente, observada a relação de consumo
sub examine.

II.VIII.
Recurso conhecido e desprovido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Como explicitado, as razões de decidir foram fundamentadamente externadas pelo Juízo
a quo,
não se revestindo de plausibilidade a arguição do vício de nulidade da Decisão por ausência de fundamentação.

Além disso, conforme exaustivamente explicitado no
Acórdão
combatido,
a
bactéria
Staphylococcus aureus
, contraída pela Autora, ora Recorrida, e causadora da infecção pós-operatória,
possui como principal reservatório a pessoa humana
,
de modo que, a doutrina especializada afirma que,
nos hospitais
, os reservatórios do mencionado microrganismo são representados pelos
pacientes colonizados, funcionários e pelo próprio ambiente
, em que
a bactéria
Staphylococcus aureus
é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares
.

Em sendo assim,
na medida em que
a bactéria em análise
é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares
, bem como, os relatos da Autora/Recorrida, no sentido de os cuidados no procedimento pós-operatório foram desprovidos da higiene que a situação demanda, e, ainda,
demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, entendo que resta imperiosa a manutenção da Decisão combatida
.

Além disso,
restou postulada a realização de prova pericial, circunstância que demandaria sacrifício desproporcional por parte da Recorrida, no tocante ao exercício do ônus probatório.

Deste modo,
o Acórdão combatido indicou os elementos concretos e individuais da demanda originária que justificam a manutenção da Decisão de Primeiro Grau, que inverteu o ônus probatório na origem.

Portanto, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento do Agravo de Instrumento, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)